Tribunal: STF
Processo: RE 88675
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-09-04
Data de publicação: 1979-09-04

Ementa:
ICM. AQUISIÇÃO DE PAPEL USADO. DIFERIMENTO NO PAGAMENTO DO IMPOSTO.
- A TECNICA DO DIFERIMENTO NO PAGAMENTO DO TRIBUTO, EM SI MESMO, NÃO
OFENDE O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CUMULATIVIDADE DO ICM, NEM
E INSTRUMENTO DE FRAUDE A IMUNIDADE OU A ISENÇÃO. - INEXISTÊNCIA, NO
CASO, DE PROVA DE INCIDENCIA DE ICM EM OPERAÇÃO ANTERIOR, OU DE
OCORRENCIA DE HIPÓTESE DE CRÉDITO PRESUMIDO. - NÃO OCORRENCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DE DISPOSITIVOS DO C.T.N. INVOCADOS PARA A
DISCUSSÃO DA LEGALIDADE DE DECRETO ESTADUAL, UMA VEZ QUE O ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO ENFRENTOU ESSA MATÉRIA, POR HAVE-LA AFASTADO POR
FUNDAMENTO DE ORDEM PROCESSUAL QUE NÃO FOI ATACADO PELA RECORRENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, MAS NELA NÃO PROVIDO.